Tribunal: TJPA
Processo: 0809990-44.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809990-44.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE RIBAMAR DOS SANTOS SOUZA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Processo n° 0809990-44.2025.8.14.0000

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Agravante: JOSÉ RIBAMAR DOS SANTOS SOUZA

Agravado: ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE BELÉM

Relatora:
Desa.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. PNEUMONIA DE HIPERSENSIBILIDADE CRÔNICA COM FENÓTIPO FIBROSANTE PROGRESSIVO. PRESCRIÇÃO MÉDICA INDIVIDUALIZADA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. REQUISITOS DO TEMA 106/STJ PREENCHIDOS. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ RIBAMAR DOS SANTOS SOUZA contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer (Proc. nº 0814638-37.2025.8.14.0301), que indeferiu tutela de urgência para fornecimento do medicamento Nintedanibe (OFEV) 150 mg, indicado para tratamento de Pneumonia de Hipersensibilidade Crônica com fenótipo fibrosante progressivo. A decisão monocrática agravada concedeu efeito suspensivo à pretensão recursal, deferindo provisoriamente o fornecimento do medicamento. O Estado do Pará interpôs Agravo Interno contra essa decisão, alegando afronta aos Temas 6 e 1234 do STF. No entanto, diante da análise do mérito do Agravo de Instrumento, restou prejudicado o Agravo Interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência para fornecimento do medicamento não incorporado ao SUS; (ii) determinar se a decisão monocrática agravada observa os parâmetros fixados pela jurisprudência dos tribunais superiores quanto ao fornecimento de medicamentos fora da lista do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela provisória fundamenta-se em prescrição médica individualizada e detalhada, que aponta o Nintedanibe como única terapêutica eficaz para impedir a progressão da doença pulmonar, sendo demonstrada a urgência real do quadro clínico e o risco de agravamento irreversível da saúde do paciente.

O fato de o medicamento não estar incluído na RENAME ou de ter sido objeto de decisão administrativa de não incorporação pela CONITEC não impede, por si só, a concessão judicial do fármaco quando demonstrada a imprescindibilidade clínica para o caso concreto.

A controvérsia não trata de fibrose pulmonar idiopática, mas de Pneumonia de Hipersensibilidade Crônica com fenótipo fibrosante progressivo, condição clínica distinta e que possui indicação específica do Nintedanibe, reduzindo a pertinência dos argumentos baseados em avaliações administrativas sobre outras patologias.

Estão preenchidos os três requisitos fixados pelo STJ no Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ): laudo médico circunstanciado atestando a necessidade do medicamento e a ineficácia das alternativas disponíveis no SUS; incapacidade financeira do paciente; e registro do medicamento na ANVISA.

O STF, nos Temas 793 e 1234, reafirma a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos e a possibilidade de concessão judicial mesmo quando não incorporados ao SUS, desde que haja laudo médico fundamentado.

A ausência de consulta prévia ao NATJUS ou de negativa administrativa formal não impede a concessão de tutela provisória, desde que presentes provas suficientes da verossimilhança do direito e do risco de dano grave.

A decisão monocrática agravada encontra-se em consonância com os precedentes dos Tribunais Superiores, mantendo-se válida a tutela recursal deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:
É possível a concessão judicial de medicamento não padronizado pelo SUS, desde que comprovada sua imprescindibilidade por laudo médico individualizado, a ineficácia das alternativas fornecidas pelo SUS e a incapacidade financeira do paciente.
A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos essenciais à saúde é solidária entre os entes federativos, conforme entendimento fixado no Tema 793 do STF.
A decisão administrativa de não incorporação de medicamento ao SUS não impede, por si só, sua concessão judicial, quando demonstrada a urgência do caso e o risco de agravamento do estado clínico do paciente.
A ausência de consulta ao NATJUS ou de negativa formal da Administração não constitui, por si, óbice à concessão de tutela provisória de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC/2015, art. 1.026, § 2º; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2018 (Tema 106); STF, RE 855178/SP (Tema 793); STF, RE 1366243/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 16.09.2024 (Tema 1234); TJPA, AgInt nº 0804234-30.2020.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 15.03.2021.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento e julgar
PREJUDICADO
o Agravo Interno
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16.10.2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por JOSÉ RIBAMAR DOS SANTOS SOUZA contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer (Processo nº 0814638-37.2025.8.14.0301), que tramita perante a 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, na qual foi indeferido o pedido de tutela provisória de urgência para o fornecimento do medicamento

Nintedanibe (OFEV) 150 mg
, indicado para tratamento de
Pneumonia de Hipersensibilidade Crônica com fenótipo Fibrosante Progressivo
.

O Estado do Pará entrou com
AGRAVO INTERNO
interposto contra decisão monocrática que, nos autos do
agravo de instrumento
nº0809990-44.2025.8.14.0000, deferiu o pedido de
atribuição de efeito suspensivo
à pretensão recursal, suspendendo os efeitos da decisão proferida pelo juízo
a quo
até o julgamento definitivo do recurso.

A parte agravante sustenta, em síntese, a impropriedade da concessão monocrática do efeito suspensivo, alegando inobservância dos temas 1234 e 6 do STF, pleiteando a imediata revogação da decisão liminar.

Em contrarrazões o Estado do Pará mantém razões semelhantes as apresentadas em seu Agravo interno.

No parecer ministerial apresentado ID 29795720,

manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso de Agravo de Instrumento.

É o breve relatório.

VOTO

De início, verifico a existência de Agravo Interno sob o Id. 28165559. Considerando que as alegações apresentadas no agravo interno se confundem com o mérito das razões expostas em contrarrazões apresentadas pelo Estado 28165560, e que o Agravo de Instrumento já se encontra em condições de julgamento de mérito, impõe-se sua análise direta, em observância aos princípios da celeridade processual e da duração razoável do processo.

Desse modo, diante da prolação do presente voto, resta prejudicado o agravo interno.

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso de Agravo de Instrumento e passo a proferir voto.

Passo ao exame do mérito recursal. Mantenho, desde logo, os termos e a fundamentação da decisão agravada, por reputar preservada a coerência lógico-jurídica do raciocínio ali desenvolvido e, principalmente, a adequação entre a prova então carreada e a providência cautelar deferida.

Quanto à decisão monocrática proferida, a mesma se alicerçou em elementos objetivos: patologia de evolução potencialmente letal, prescrição médica específica e fundamentada, com indicação do princípio ativo e posologia, e demonstração de imprescindibilidade terapêutica para contenção de progressão fibrosante, todos já expostos no pronunciamento singular.

A urgência real do quadro clínico, somada à necessidade de continuidade imediata do tratamento, constitui fundamento suficiente para a tutela recursal então concedida, sem prejuízo de ulterior aprofundamento instrutório e técnico, se necessário, no momento próprio.

No caso em exame, a decisão monocrática não descurou de tais balizas: acolheu a prova específica da doença intersticial fibrosante progressiva e a indicação médica do esilato de nintedanibe 150 mg como intervenção necessária para frear a piora, circunstância que, no plano fático-probatório, assume relevo suficiente para o deferimento provisório do fármaco, sob pena de agravamento irreversível do estado de saúde do paciente, exatamente como assentado no pronunciamento singular.

A invocação, em contrarrazões, de que o medicamento não integra as listas do SUS (RENAME) e de que houve decisão administrativa de não incorporação pela CONITEC, com subsequente portaria ministerial de não incorporação no âmbito da fibrose pulmonar idiopática, não conduz, por si, à cassação da tutela. Primeiro, porque a controvérsia posta nos autos não versa, em termos estritos, sobre fibrose pulmonar idiopática, mas sobre Pneumonia de Hipersensibilidade Crônica, fenótipo fibrosante progressivo, entidade clínica distinta.

A decisão que deferiu pedido liminar está amparada na prescrição individualizada e na descrição do fenótipo evolutivo, aferiu a imprescindibilidade do nintedanibe para o caso concreto em atendimento à prescrição médica id de origem137545762 e 137545763.

Assim, o fato da circunstância referida ter como foco patologia diversa restringe a força persuasiva de sua transposição automática para o quadro do paciente destes autos. Em segundo lugar, a não incorporação em ato normativo infralegal
não desnatura o dever constitucional primário de assegurar o direito fundamental à saúde
, quando demonstrada, como aqui, a necessidade individual específica e o risco imediato de dano grave, sobretudo porque a tutela deferida tem natureza provisória e visa resguardar a própria utilidade do provimento jurisdicional final.

No que tange à alegação de que
o medicamento NINTEDANIB, requerido pelo recorrido, não consta na lista de medicamentos fornecida pelo SUS – Sistema Único de Saúde, o colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp nº 1.657.156/RJ (Tema 106), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, confirmou a tese que fixou os requisitos necessários para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de remédios que estejam fora da lista do SUS.

A tese fixada estabelece que constitui obrigação do poder público o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: 1 - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2 - Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3 - Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

No caso dos autos, todos os requisitos se fazem presentes, motivo pelo qual, o agravante deve fornecer o medicamento reivindicado pelo recorrido, sob pena de ferir preceitos constitucionais.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793, já havia consolidado a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos e tratamentos. Esse entendimento foi reforçado no Tema 1.234 - RE 1366243/SC, no qual o STF esclareceu que, mesmo diante da ausência de medicamentos na RENAME, cabe ao Judiciário garantir o fornecimento de tratamentos específicos quando houver laudo médico fundamentado demonstrando a imprescindibilidade do medicamento para o tratamento do paciente, sendo esse o caso dos autos, uma vez que a paciente necessita do medicamento NINTEDANIB 150 mg, para tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática.

Transcrevo parte da ementa do
RE 1366243/SC – Tema 1.234
:

"
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA. Questão em discussão: Análise administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS. Acordos interfederativos: Análise conjunta com Tema 6. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (tema 1234). (...)

VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.

(...)

Tema

1234 - Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.

(...)

(STF - RE: 1366243 SC, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 16/09/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-10-2024 PUBLIC 11-10-2024)"

No que toca ao argumento de que seria indispensável, para qualquer deferimento, a demonstração cumulativa de requisitos supostamente extraídos de orientações jurisprudenciais — negativa administrativa formal, prova de ilegalidade no processo de não incorporação (com remissão aos arts. 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e ao Decreto nº 7.646/2011), impossibilidade de substituição por alternativas padronizadas, produção de evidência clínica em padrão máximo e consulta prévia ao NATJUS —, não acolho o pedido feito em contrarrazões.

Em sede de tutela recursal de urgência, o que se exige é a verossimilhança do direito à luz das provas já disponíveis e o risco de dano, sem embargo de futura complementação da cognição. A consulta a órgão técnico, ainda que útil, não constitui requisito legal absoluto e inafastável para a prestação jurisdicional de urgência; trata-se de instrumento de apoio à decisão, a ser utilizado conforme a necessidade da causa e a suficiência da prova idônea apresentada nos autos, permanecendo incólume a responsabilidade do julgador pela formação de seu convencimento motivado.

Desse modo, o medicamento NINTEDANIB 150 mg, foi o único prescrito para o tratamento da patologia do paciente, de acordo com a receita médica. Assim, a negativa de fornecimento poderia implicar risco de dano irreversível à saúde do recorrido, em afronta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção à saúde.

Vejamos casos na jurisprudência pátria que guardam similitude com o ora apresentado:

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO NINTEDANIB. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793, STF) . INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. ENTES FEDERATIVOS. REPARTIÇÃO ADMINISTRATIVA DE COMPETÊNCIAS. RESPONSABILIDADE FINANCEIRA . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA. ESTADO. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO. SUCUMBÊNCIA . PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXCLUSÃO DO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA . 1) A pretensão autoral reside na condenação do Poder Público Municipal e Estadual ao fornecimento do medicamento Nintedanib 150MG para o tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática (CID 10: J84.1). Não restam dúvidas de que a autora necessita de tratamento farmacêutico para a doença que a acomete. 2) Logo, consoante o Tema 106, STJ, inexistem óbices para o fornecimento do medicamento, ainda que não incorporado ao Sistema Único de Saúde, ante a presença cumulativa: (a) da comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médica que assiste a paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos; (b) da incapacidade financeira da paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (c) da existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) .” (STJ, REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018). 3) O direito à saúde é responsabilidade dos entes públicos, de forma solidária, previsto no artigo 196 da CF/88, consistindo na obrigação do Poder Público de fornecer atendimento médico adequado, bem como na disponibilização da medicação de que carecem os que dela necessitam. Sobre a questão, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal com a tese firmada no Tema 793 . 4) Não há necessidade de inclusão da União no polo passivo, haja vista que o medicamento pleiteado possui registro na ANVISA, além do que, a responsabilidade dos entes federados é solidária e, para além disso, eventual ressarcimento do custeio do medicamento fornecido, em desfavor da União deve ser requerido por meio próprio com pedido dirigido ao juízo primevo. Logo, não tendo o ente federal sido incluído o polo passivo da demanda, não há que se falar em competência da Justiça Federal. 5) Em relação ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, relativa à sucumbência a ele atribuída, tem-se que o Código de Processo Civil adotou como regra o princípio da sucumbência, segundo o qual a parte vencida na demanda deve ser responsabilizada pelo pagamento das custas e honorários. Deve, ainda, o referido postulado coexistir com o princípio da causalidade, de acordo com o qual aquele que deu causa à demanda deve responder pelos custos a ela inerentes . 6) A solidariedade dos entes federativos só pode ser aplicada de forma subsidiária, devendo ser a pretensão direcionada exclusivamente ao ente que, primeiramente, deve fornecer o tratamento, dentro do sistema de repartição de competências. 7) Estabelecidas tais premissas, deve ser afastada a responsabilidade do Município pelos ônus sucumbenciais, haja vista que a responsabilidade financeira, in casu, é integralmente do Estado, devendo ser observados os princípios da sucumbência e causalidade, consoante disposto anteriormente. 8) Recurso conhecido e provido. Remessa necessária conhecida .

(TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 5006170-02.2022.8.08 .0011, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível).

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER INTENTADA CONTRA O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO OFEV 150MG . PACIENTE IDOSO DIAGNOSTICADO COM FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA (CID 10 – J84.1). INDISPENSABILIDADE DO MEDICAMENTO PRESCRITO. INCAPACIDADE FINANCEIRA . DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LAUDO MÉDICO ATESTANDO A NECESSIDADE DO MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO PRESCRITO. PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO TEMA 106 DO STJ . DECISÃO REFORMADA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada em ação de obrigação de fazer, objetivando o fornecimento do medicamento OFEV® (Nintedanib) 150mg para o tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI). A parte autora alega ser portadora de FPI, com recomendação médica para uso do medicamento, e incapacidade financeira para custear o tratamento, sendo o medicamento registrado na ANVISA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A controvérsia consiste em determinar: (i) a presença dos requisitos necessários à concessão de tutela antecipada, especificamente a verossimilhança do direito e o risco de lesão grave e de difícil reparação; (ii) a responsabilidade do Estado em fornecer o medicamento, considerando a hipossuficiência financeira da autora e a inexistência de tratamento eficaz no SUS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à saúde é um direito fundamental, conforme o art . 196 da Constituição Federal, o que impõe ao Estado o dever de garantir o fornecimento de medicamentos indispensáveis ao tratamento de doenças graves, especialmente em casos de hipossuficiência financeira do paciente. 4. O laudo médico demonstrou a necessidade do medicamento OFEV® para o tratamento da FPI, com comprovação da ineffectividade dos tratamentos fornecidos pelo SUS. Além disso, a autora está desempregada e é considerada incapaz de arcar com o custo do medicamento . 5. A existência de registro do medicamento na ANVISA, bem como a comprovação de necessidade e incapacidade financeira, preenche os requisitos estabelecidos pelo STJ no Tema 106, o que justifica a concessão da tutela antecipada para o fornecimento do medicamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Conhecido e provido o agravo de instrumento, para reformar a decisão de primeiro grau, concedendo a tutela antecipada e determinando que o Estado do Rio Grande do Norte forneça, no prazo de 5 (cinco) dias, o medicamento OFEV® (Nintedanib) 150mg, conforme prescrição médica, sob pena de bloqueio de verba pública. Tese de julgamento: "1. O direito à saúde impõe ao Estado o dever de fornecer medicamentos essenciais ao tratamento de doenças graves, especialmente quando comprovada a hipossuficiência financeira do paciente." "2 . A comprovação da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS e da incapacidade financeira do paciente são requisitos para a concessão de tutela antecipada." Dispositivos relevantes citados: "CF/1988, art. 196; Tema 106/STJ; REsp n.º 1 .657.156." Jurisprudência relevante citada: "STJ, REsp n.º 1 .657.156, Tema 106."

(TJ-RN - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08128759720248200000, Relator.: BERENICE CAPUXU DE ARAUJO ROQUE, Data de Julgamento: 19/12/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 06/01/2025)

Ainda, jurisprudência deste TJPA:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. PORTADOR DE FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. TUTELA DEFERIDA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA.
DIREITO A SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. MEDICAMENTO NÃO INSERIDO NA LISTA DO SUS. TEMA 106 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I -
Os Estados, os Municípios e a União são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público à garantia da saúde pública, de modo que os entes públicos podem ser demandados em conjunto ou isoladamente. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada;

II – A saúde constitui um bem jurídico constitucionalmente tutelado, incumbindo ao poder público formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem garantir o acesso universal e igualitário à assistência médica;

III –
In casu
, na ação ordinária ajuizada pelo agravado,
portador da doença Fibrose Pulmonar Idiopática,
o Juízo Monocrático, acertadamente, deferiu pedido de tutela de urgência,
determinando que o recorrente fornecesse ao recorrido
o medicamento NINTEDANIB 150mg
para o tratamento da referida patologia;

IV- A documentação constante no processo em trâmite perante a autoridade de 1º grau demonstra que o medicamento reivindicado pelo recorrido atende ao
entendimento firmado
no julgamento

do REsp nº 1.657.156/RJ (Tema 106) pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, que fixou os requisitos necessários para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de remédios que estejam fora da lista do SUS – Sistema Único de Saúde;

VI – Agravo de Instrumento conhecido e julgado improvido.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804234-30.2020.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/03/2021).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REQUERENDO APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. ALEGAÇÃO DO TEMA 106 PELO STF.
MEDICAMENTO RECONHECIDO PELA ANVISA MAS NÃO FORNECIDO PELO SUS. MEDICAÇÃO ESSENCIAL PARA A SAÚDE DO INDIVIDUO
. PRESENÇA DOS REQUISTOS AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, MANTIDA DECISÃO PROFERIDA PELA 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

1-

O tratamento médico adequado se insere nos deveres do Estado, sendo orientação dos tribunais superiores o fornecimento de medicamento mesmo que ausente na lista fornecida pelo SUS. Precedentes desta corte para o fornecimento do mesmo medicamento.

2-

Paciente portadora de fibrose pulmonar idiopática já fez uso de outros medicamentos da lista do SUS, não obteve resultado satisfatório. Respeito e dignidade da pessoa humana. Direito a Saúde. Presença de laudo fundamentado atestando a necessidade de uso do medicamento NINTEDANIBE, devidamente registrado na ANVISA.

3-

Ausência de qualquer requisito para modificação do julgado.
Não há omissão no julgado, observando-se a clara intenção de rediscutir a matéria.
Embargos Improvidos.

4-
Prequestionamento não conhecido tendo em vista a desnecessidade ante ao novo CPC, que os recebe como implícitos no recurso,
art. 1.025. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802071-48.2018.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2019).

DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DEVOLVIDO PARA VERIFICAR HIPÓTESE DE RETRATAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO NINTEDANIB. ALEGAÇÃO DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM OS TEMAS 793 E 1.234, AMBOS DO STF. JULGADO IMPROCEDENTE A RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Extraordinário devolvido a Turma Julgadora para verificação de hipótese de retratação, recurso interposto contra acórdão que reconheceu a legitimidade passiva do Estado do Pará em demanda relacionada ao fornecimento de medicamento para tratamento de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Análise da legitimidade do Estado do Pará para figurar no polo passivo de ação que versa sobre o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, necessário ao tratamento de doença grave, à luz dos Temas 793 e 1.234 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A saúde é direito fundamental assegurado constitucionalmente (art. 196, CF), sendo dever solidário da União, Estados e Municípios. O STF, ao julgar o Tema 793, reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos quanto ao fornecimento de medicamentos.

4. No Tema 1.234 (RE 1366243/SC), reafirmou esse entendimento, admitindo a obrigatoriedade da disponibilização de medicamentos não incluídos na RENAME, desde que comprovada, por laudo médico fundamentado, a sua imprescindibilidade e a inexistência de alternativa terapêutica eficaz. No caso, restou comprovado documentalmente que o medicamento NINTEDANIB 150 mg é o único prescrito à paciente, sendo indispensável para o tratamento da Fibrose Pulmonar Idiopática (CID J84.1).

5. A negativa de fornecimento configura afronta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção à saúde. Ademais, a modulação dos efeitos do Tema 1.234 pelo STF determinou sua aplicabilidade apenas às ações ajuizadas após 16/09/2024, não alcançando, portanto, a presente demanda que foi ajuizada em 10 de maio de 2018.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Diante do exposto, julga-se
improcedente o pedido de retratação
do Recurso Extraordinário, determinando-se o retorno dos autos à Vice-Presidência para análise dos requisitos de admissibilidade, nos termos do art. 274 do Regimento Interno do TJPA.

Tese firmada
: É legítima a responsabilização solidária dos entes federativos para fornecimento de medicamentos, ainda que não constantes na RENAME, desde que comprovada, por meio de laudo médico fundamentado, a sua imprescindibilidade e a inadequação de alternativas terapêuticas padronizadas, nos termos dos Temas 793 e 1.234 do STF.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0833982-48.2018.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/09/2025 )

Supero, ainda, a assertiva de que haveria, em toda e qualquer hipótese, óbice intransponível decorrente de atos administrativos de não incorporação. A legislação sanitária (Lei nº 8.080/1990) distribui competências e institui processos de avaliação tecnológica, mas não suprime o controle jurisdicional concreto da proteção à saúde quando se demonstre, no caso específico, a necessidade clínica e a urgência que justifiquem a tutela provisória.

No presente feito, não há, até o momento, demonstração de alternativa terapêutica padronizada com a mesma eficácia para o fenótipo fibrosante progressivo descrito na prescrição individualizada; por outro lado, há prova documental consistente da imprescindibilidade do medicamento indicado ao paciente, cujo estado clínico é de risco. Nestas condições, a preservação da vida e da integridade do paciente prevalece.

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior proferido em decisão monocrática, id 27222573.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e
julgo prejudicado
o recurso de
AGRAVO INTERNO
e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.
Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 27/10/2025